Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. AMEAÇA COMO MEIO PARA OPOSIÇÃO A ORDEM LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplica-se o princípio da consunção quando o agente se utiliza de ameaça para a consumação da oposição de cumprimento de ordem legal, configurando apenas o crime de resistência disposto no artigo 329, caput, do Código Penal, cabendo a absolvição quanto ao crime disposto no artigo 147 do Código Penal (ameaça).
2. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.